Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-77.2003.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-77.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (APELANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (APELANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (APELADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES REIVINDICATÓRIAS AJUIZADAS EM RELAÇÃO A DUAS ÁREAS CONTÍGUAS, DE 1.816,1 E 979,2 HECTARES RESPECTIVAMENTE, AMBAS INSERIDAS DENTRO DO PERÍMETRO DE IMÓVEL RURAL DE ALEGADA PROPRIEDADE DOS AUTORES – SENTENÇA UNA – ALEGAÇÃO, PELOS RÉUS EM CONTESTAÇÃO, DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO DAS ÁREAS E DE EXERCÍCIO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” DESDE 1980 – EXCEÇÕES DE USUCAPIÃO ACOLHIDAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REIVINDICATÓRIOS E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM FAVOR DOS RÉUS/APELADOS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDICATIVA DE SOBREPOSIÇÃO DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EXIBIDOS POR AUTORES E RÉUS E POR FALTA DE JULGAMENTO DA LIDE SOB A ÓTICA DO MELHOR TÍTULO – QUESTÕES MERITÓRIAS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO EXERCÍCIO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” PELOS RÉUS SOBRE AS ÁREAS REIVINDICADAS POR TEMPO SUPERIOR AOS PRAZOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, MESMO SE APLICÁVEL FOSSE O PRAZO VINTENÁRIO DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA EM RAZÃO DA CIÊNCIA, PELOS RÉUS, DA EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO SOBRE A EFETIVA EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO E DE PREVALÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO APRESENTADO PELOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUE OS RÉUS SABIAM QUE POSSUÍAM INDEVIDAMENTE AS ÁREAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.202 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO INSUFICIENTE PARA DERRUIR OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Se o conjunto probatório dos autos demonstram satisfatoriamente o exercício de posse “
ad usucapionem
” pelos réus sobre as áreas reivindicadas desde os idos de 1980 e que inclusive figuram como proprietários dos imóveis em títulos de domínio adquiridos diretamente do INCRA, é cabível o julgamento antecipado das ações Reivindicatórias independentemente da discussão sobre a existência ou não de sobreposição de títulos de domínio, não havendo falar, pois, em nulidade da sentença que acolhe as exceções de usucapião por falta de apreciação de prova pericial onde consta informação da aludida sobreposição ou por falta de exame meritório das ações petitórias. 2. Se não há definição judicial sobre a efetiva existência da sobreposição de títulos, nem de qual deles deveria prevalecer se essa existisse, não se pode afirmar que os réus tinham conhecimento dessa sobreposição, nem de que seu título de domínio não deveria prevalecer, muito menos que essa nuance seria apta a fazer presumir que possuíam indevidamente as áreas, não se podendo, portanto, aplicar a regra do art. 1.202 do Código Civil em socorro à pretensão petitória dos autores. 3. Se a jurisprudência pátria reputa possuidor com “j
usto título
” aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de compra e venda (AgInt no AREsp nº 2.026.266/SP), ou até mesmo de promessa de compra e venda ainda que sem registro no serviço notarial competente (REsp nº 1.584.447/MS), com muito mais razão reputar-se-á possuidor com “
justo título
” quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e pelo ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ contra a r. sentença una proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos das ações Reivindicatórias (Proc. nº 0000001-77.2003.8.11.0040 – Código 15906 e Proc. nº 0000003-47.2003.8.11.0040 – Código 15908), ambas ajuizadas pelo Espólio de Bartholomeu e pela viúva Maria do Rosário, ainda viva à época, sucedida pelo respectivo Espólio, contra ARGINO BEDIN e EDILES ZANCHETIN BEDIN, acolheu as exceções de usucapião arguidas pelos réus/apelados em contestação por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
há mais de 25 anos
” esses exercem posse com “
animus domini
” sobre as áreas reivindicadas nas duas demandas conexas (1.816,1 e 979,2 hectares, respectivamente), ambas localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, com extensão territorial total de 9.878 hectares, e, assim, julgou improcedentes ambos os pedidos reivindicatórios e prejudicadas ambos os pleitos reconvencionais, condenando os Espólios/autores/reconvindos/apelantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor atualizado de cada causa (cf. Ids. nº 169692406 e 169699157 dos respectivos autos).

Os Espólios/autores/apelantes inauguram as razões afirmando que os apelos devem ser distribuídos “
por prevenção
” desta eg. 2ª Câmara de Direito Privado, que julgou outros recursos oriundos das mesmas demandas, que atualmente “
estão sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, atuando em substituição
” após declaração de suspeição de foro íntimo pela relatora originária (Desa. Clarice Claudino da Silva) e pelos demais integrantes deste órgão colegiado (Desa. Marilsen Andrade Addario e Des. Sebastião de Moraes Filho), 1ª e 2º Vogal, respectivamente, e que, assim, com a superveniente modificação da composição desta eg. Câmara, a relatoria dos presentes apelos deve ser exercida pela e. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, por ser a única integrante titular da eg. 2ª Câmara de Direito Privado sobre quem “
não existe qualquer impedimento para jurisdicionar este processo
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 4/5 e 169699163 - Pág. 4/5).

Após retrospectiva fático-processual, arguem nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de apreciação de “
todas as provas produzidas nos autos, dentre elas a recente prova pericial produzida pelo perito do juízo, que, inclusive, encontrava-se pendente de homologação
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 26 e 169699163 - Pág. 26).

Ainda nesse aspecto preliminar, asseveram que a r. sentença “
se limitou apenas em apreciar a perícia judicial de interesse dos apelados
”, elaborada em cumprimento a decisão proferida nos autos da “
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova
” por eles, apelantes, ajuizada (Proc. nº 1010042-90.2020.8.11.0040), e que o laudo “
não tem qualquer valor probatório
” porque elaborado “
pelo Engenheiro Agrônomo Antônio Luiz Giacomelli, o mesmo que havia criado a Gleba Bonsucesso, que em meados da década de 1990 apresentou projetos de regularização como se a área
(fosse)
devoluta,
(...)
visando regularizar a injusta ocupação do imóvel ora reivindicado
”.

Arrematam dizendo que essa prova pericial ignorada pela r. sentença apelada “
é imprescindível para demonstrar a ilegalidade praticada pela parte ré
”, pois evidencia “
a exata localização e materialização de todos os títulos primitivos
” do imóvel, e que não houve nem mesmo indicação “
das razões que o levaram o Magistrado a não se utilizar da prova pericial, oral e os outros meios de provas produzidas pelos recorrentes
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 26/29 e 169699163 - Pág. 26/29).

Em outra frente preliminar, queixam-se de “
nulidade da sentença por não enfrentar o mérito da ação Reivindicatória
” sob a “
perspectiva do melhor título
”, dizendo ser equivocado o entendimento de formação de coisa julgada pela sentença de improcedência proferida pela Justiça Federal nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada pelos Espólios contra o INCRA, a União e várias pessoas físicas (Proc. nº 0002874-67.2008.4.01.3603).

Aduzem que referida demanda buscava reconhecimento de “
nulidade ocorrida no procedimento discriminatório administrativo de terras referentes à assim denominada Gleba Bonsucesso, arrecadada pelo INCRA e registrada em nome da União, em 21/12/1984,
(...)
bem assim a nulidade de todos os registros imobiliários que se sucederam a este, que atingiriam os apelados
”, e que, na realidade, “
o cerne da questão era a nulidade de uma arrecadação
” e, apenas por relação de consequência, o cancelamento do título de domínio dos réus/apelados e “
a retomada da posse em desfavor do INCRA, diante da sobreposição de terras devidamente tituladas e adquiridas originariamente do Estado de Mato Grosso de forma legítima pelos apelantes
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 30/31 e 169699163 - Pág. 30/31).

Argumentam que a ação declaratória de nulidade teve por escopo “
o cancelamento do título
(por vício do)
processo de aquisição realizado perante o INCRA
”, enquanto a ação Reivindicatória visa “
retomada da posse confrontando os títulos dos apelantes com aqueles dos apelados
”, e concluem que, assim, como “
inexiste coisa julgada quando objeto é diferente
” e quando “
pedido, partes e fundamentos que não se colidem de forma idêntica
”, é “
flagrante a impropriedade da sentença de Primeiro Grau que não enfrentou o mérito da demanda
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 32/34 e 169699163 - Pág. 32/34).

No mérito, reprisam a queixa de “
omissão da sentença quanto à
(...)
ausência da coisa julgada
” e quanto à existência de prova que “
atesta a inexistência dos requisitos da usucapião
”, acrescentando que “
o estudo técnico demonstrou que os apelados se fundam em um título injusto
(...)
, pois está sobrepondo o título primitivo dos apelantes que, com base no princípio da prioridade, prevalece sobre os demais
”, e que, por saberem da sobreposição e da irregularidade do título de domínio que lhes favorece, os réus/apelados não podem ser considerados possuidores de boa-fé.

Afirmam, por fim, que os réus/apelados “
nunca tiveram a posse ininterrupta e
(com)
‘animus domini’ na área litigiosa
”, destacando que “
há várias ações contra eles
”, inclusive uma ação Demarcatória ajuizada nos idos de 1978, o que, segundo os apelantes, “
demonstra que há mais de 42 anos havia litígio naquela localidade
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 34/39 e 169699163 - Pág. 34/39).

Defendem aplicação do prazo prescricional vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916 para a exceção de usucapião dizendo que “
entre a data do alegado início da posse dos apelados (criação da Gleba Bonsucesso em 1984) e a entrada em vigor do novo Código Civil (janeiro de 2003), transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”, e, no mais, apontam derradeira “
omissão da sentença sobre o cumprimento dos requisitos essenciais da ação Reivindicatória
”, a saber, “
a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem em oposição ao título de proprietário, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil
”, repetindo que “
o imóvel reivindicado está atualmente sendo ocupado injustamente pelos apelados, que vem utilizando de título dominial eivado de nulidade e vícios por estar comprovadamente sobrepondo o imóvel reivindicado que pertence aos apelantes
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 40/42 e 169699163 - Pág. 40/42).

Pedem, sob esses fundamentos, sejam os apelos distribuídos à relatoria da i. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, sejam acolhidas as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação suficiente, restituindo-se os autos à instância de origem “
para o fim de resguardar os direitos constitucionais dos recorrentes de ser apreciado as produções de provas pleiteadas, que são imprescindíveis para constatar a fraude documental arguida
”, ou, no mérito, para que sejam afastados o reconhecimento de coisa julgada e a tese de prescrição aquisitiva, suprindo-se “
a omissão em enfrentar o mérito da ação Reivindicatória
” para julgar procedente o pedido (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 50/54 e 169699163 - Pág. 50/54).

Nas contrarrazões, os réus/reconvintes/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 169692418 e 169699167).

Os recursos foram distribuídos à relatoria da i. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, porém, remeteu os autos à minha relatoria por admitir que o fato de “
ter assumido a cadeira anteriormente ocupada pela Desa. Clarice Claudino da Silva não tem o condão de atrair a competência para o julgamento da demanda
” (cf. Ids. nº 170359158 e 170747193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Superação da discussão sobre a prevenção para exercer a relatoria, passo ao julgamento conjunto dos dois apelados interpostos contra a sentença una proferida nas duas ações Reivindicatórias conexas.

As preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação suficiente se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

Sabe-se que de acordo com
remansosa jurisprudência do eg. STJ, a procedência da pretensão Reivindicatória depende da “
presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
” (REsp nº 1.060.259/MG e AgInt no AREsp nº 1.862.247/RJ).

A tese desenvolvida nas petições iniciais é que o Espólio de B
artholomeu Ortiz de Oliver e a viúva Maria do Rosário Ortega Ortiz, falecida durante a tramitação do feito e sucedida pelo Espólio de seus bens, são legítimos proprietários das áreas de 1.816,1 e 979,2 hectares reivindicadas, inseridas no perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, com extensão territorial total de 9.878 hectares, e de que ambas vem sendo indevidamente ocupadas pelos réus/apelados “
desde 1996
”.

Citados, os réus/apelados Argino Bedin e sua esposa Ediles Zanchetin Bedin apresentaram contestações negando o preenchimento dos requisitos à procedência das pretensões Reivindicatórias e aduzindo, em suma, que os autores não são legítimos proprietários das áreas reivindicadas, pois o título de domínio anexado às iniciais se refere a uma área que “
se encontra ao sul de Sorriso e não ao Norte como querem os autores e também muito longe, cerca de 50 km da área que querem reivindicar
”, e que não havia exercício de posse injusta, já que eles, réus/apelantes, “
são pioneiros
(naquela)
cidade
”, pois a ela “
chegarem em meados de 1980
”, logo se estabeleceram e “
sempre plantaram nas mesmas terras e ninguém nunca questionou a sua propriedade, quiçá a posse dos mesmos, que é calcada em títulos sadios de origem
”, decorrentes da aquisição, pela União, de “
uma área de terras com 12.500 hectares com a denominação de Gleba Bonsucesso
” (sic – cf. Id. nº 169692592 - Pág. 76/83 do Proc. nº 0000003-47.2003).

Ainda em contestação, arguiram exceção de usucapião pautada no exercício de “
posse de boa-fé
”, dizendo que “
adquiriram estas áreas com cadeia dominial e diretamente da União Federal através de seu órgão fundiário, o INCRA
”, assegurando que “
em nenhum momento houve dúvida ou a menor desconfiança de que tais bens não lhes pertenciam
” e que “
a convicção era e é perfeita e acabada
”, restando “
comprovado
(...)
que a posse é com ‘animus domini’ desde o princípio
” e que “
o lapso temporal exigido por lei foi devidamente cumprido
”, independentemente se aplicado os diversos prazos do Código Civil de 2002 ou o prazo vintenário do Código Civil de 1916 (sic – cf. Ids. nº 169692592 - Pág. 84 a 169692593 - Pág. 3 do Proc. nº 0000003-47.2003).

Nove anos após o ajuizamento, sobreveio o saneamento dos feitos e determinação de prova pericial para aferir se a área indicada no título de domínio exibido pelos autores corresponde ou não à área ocupada pelos réus (cf. Id. nº 169692608 - Pág. 66 do Proc. nº 0000003-47.2003), tendo o Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral (CREA/RN/MT nº 260201192-4), subscritor do laudo pericial, respondido afirmativamente ao questionamento sobre a identidade entre a área reivindicada, a descrita no título de domínio exibido pelos autores e a ocupada pelos réus/apelados (cf. Id. nº 169692609 - Pág. 24/25 do Proc. nº 0000003-47.2003).

Após flamejante discussão sobre a existência de erro grosseiro na confecção do laudo pericial e arrastada tramitação dos feitos pelos quase dez anos subsequentes, com idas e vindas dos autos à Justiça Federal e frustrações de tentativas de conciliação, o MM. Juiz proferiu sentença una em “
julgamento conforme o estado do processo
”, destacando que as demandas “
estão tramitando desnecessariamente
”, pois “
deveriam ter sido julgadas preteritamente, ao revés da tramitação lenta e inoportuna/inadequada,
(...)
em razão da matéria ser de direito e as questões de fatos estarem adequada e suficientemente demonstradas
”.

A r. sentença anotou que “
não será analisado o mérito da pretensão autoral acerca da perspectiva do melhor título
” e ressalvou que isso não se daria por incidência de coisa julgada, mas em razão da “
evidente caracterização da prescrição aquisitiva
”.

Essa singela afirmação sentencial repele completamente a pertinência da arguição preliminar de nulidade da decisão terminativa “
por
não enfrentar o mérito da ação Reivindicatória
” e de toda a discussão meritória sobre a incidência ou não de coisa julgada e o discurso sobre a diferença de objeto da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” ajuizada pelos Espólios contra o INCRA, a União e várias pessoas físicas (Proc. nº 0002874-67.2008.4.01.3603) e das duas ações Reivindicatórias ajuizadas contra os réus/apelados.

Constatação similar se aplica às teses de nulidade/desacerto da sentença por falta de pronunciamento sobre a prova pericial produzida nos autos, pois o MM. Juiz de piso tem plena razão ao afirmar a irrelevância da discussão sobre a localização da área correspondente ao título de domínio exibido pelos autores/apelantes e sobre eventual sobreposição de títulos, dada a evidência do exercício de posse “
ad usucapionem
” pelos réus/apelados sobre as áreas por eles ocupadas “
desde início da década de 1980
”.

Na realidade, não seria exagero dizer que os apelos beiram à hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal por falta de impugnação específica do fundamento autônomo da sentença, que no caso é o preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Os recursos somente são cognoscíveis porque, entre as várias frentes argumentativas, há afirmação peremptória – e insuscetível de acolhimento – de ausência de posse justa, mansa e contínua, com ânimo de domínio, pois nem mesmo a assertiva de incidência desse ou daquele prazo prescricional socorreriam os apelantes, já que a demanda foi ajuizada quando há muito já esgotado até mesmo o vintenário do art. 550 do Código Civil de 1916.

A tese de ausência de posse justa se resume às alegações de que “
os apelados se fundam em um título injusto
(...)
, pois está sobrepondo o título primitivo dos apelantes
”, de que eles “
têm conhecimento da ilegalidade que causou a sobreposição das áreas
”, inclusive em razão da “
existência de várias ações
(...)
de outros legítimos proprietários com foram atingidos com a invasão dos apelados
” (sic – cf. Id. nº 169692414 - Pág. 37/39 e 169699163 - Pág. 37/39).

Trata-se de linha argumentativa fundada na premissa fática não implementada de que a sobreposição realmente existe, de que os réus tinham pleno conhecimento disso, a despeito de terem adquirido do INCRA seus títulos de domínio, de que souberam da sobreposição antes de atingir o prazo da prescrição aquisitiva, e, por fim, de que essa ciência deve ser entendida como circunstância apta a “
presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente
” a coisa (CC, art. 1.202).

Nada disso se verifica nos autos, pois não houve definição sobre a existência ou não de sobreposição de títulos, já que há nos autos dois laudos periciais contraditórios entre si quanto a essa questão; não se pode afirmar que, se existente, os réus sabiam da sobreposição e, certamente, ainda que soubessem, não se pode afirmar que essa particularidade lhes retiraria a condição de possuidores de boa-fé, pois completamente desarrazoado dizer que, a partir disso, tinham ciência de que possuíam indevidamente a coisa.

Relembre-se: não se trata de possuidor sem domínio; o caso não versa sobre pessoas que simplesmente ocuparam porção de terras sem preocupar-se se elas tinham ou não proprietários, mas sobre pessoas que adquiriram título de domínio diretamente do INCRA após procedimento administrativo de arrecadação, ou seja, que não só se julgavam possuidores com “
animus domini
” como sempre tiveram convicção que eram legítimos proprietários dos imóveis.

Tratar-se-ia, no mínimo, de possuidor com justo título (CC, art. 1.201, p.ú.), e não de posse, como um simples instrumento de compra e venda, que de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ “
se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião
” (AgInt no AREsp nº 2.026.266/SP), ainda que sem registro no serviço notarial competente (REsp nº 1.584.447/MS), mas de
domínio
(!), sendo, portanto, insubsistente a tese recursal de falta de preenchimento dos requisitos à proclamação da prescrição aquisitiva.

Em outras palavras, se a jurisprudência reputa possuidor com “
justo título
” aquele que ocupa porção de terras indicadas em contrato particular de promessa de compra e venda ainda que não tenha sido registrado em Cartório, com muito mais razão reputar-se-á possuidor com “
justo título
” quem ocupa área rural e figura como proprietário no título de domínio do imóvel perante o Serviço Registral Imobiliário competente, como no caso, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em ambas as demandas, ratificando-se integralmente os fundamentos vertidos em seu item “
2.2. Da Uuscapião
”.

Pelo exposto,
desprovejo
os recursos interpostos pelos autores contra a r. sentença una, mantendo a conclusão de improcedência de ambas as pretensões reivindicatórias e o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos réus/apelados em relação às áreas de
1.816,1 e 979,2 hectares localizadas dentro do perímetro do imóvel objeto da matrícula nº 17.701 do SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023